Tribunal: TJBA
Processo: 8032895-20.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032895-20.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE MARTINS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MODULAÇÃO DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. COMPENSAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações simultâneas interpostas contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado e condenou o Banco à restituição em dobro e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. São cinco as questões em discussão: (i) avaliar as preliminares de nulidade da procuração e falta de interesse de agir; (ii) definir o prazo prescricional aplicável; (iii) verificar a autenticidade da contratação ante a perícia grafotécnica; (iv) analisar a modalidade de repetição do indébito e a possibilidade de compensação; e (v) arbitrar o valor adequado para os danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A procuração
ad judicia
é válida quando identifica as partes e outorga poderes para o foro em geral, não exigindo o art. 105 do CPC a especificação pormenorizada do contrato ou fato que será objeto da lide, sendo suficiente a indicação da finalidade do mandato.

4. O direito fundamental de acesso à justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, é incondicionado, não sendo o prévio esgotamento da via administrativa um requisito para o ajuizamento de ações que versem sobre relações de consumo bancário.

5. A pretensão de reparação por danos patrimoniais e morais decorrentes de falha na prestação de serviço bancário, como a contratação fraudulenta de empréstimo, sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal estabelecido no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

6. Comprovada por perícia grafotécnica conclusiva a falsidade da assinatura aposta no contrato, impõe-se a declaração de sua inexistência, com consequente reconhecimento da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.

7. A restituição dos valores indevidamente descontados deve observar a modulação de efeitos fixada pelo STJ, sendo devida na forma simples para as cobranças realizadas antes de 30/03/2021 e em dobro para as posteriores.

8. Declarada a inexistência do negócio jurídico, o valor do empréstimo comprovadamente creditado pela instituição financeira na conta do consumidor deve ser compensado com o montante da condenação, em observância ao princípio que veda o enriquecimento sem causa e ao dever de retorno das partes ao
status quo ante
.

9. Os descontos mensais indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, em decorrência de contrato fraudulento, configuram dano moral
in re ipsa
, especialmente quando a vítima é consumidor idoso e hipervulnerável. O valor da indenização deve ser majorado quando o montante fixado na origem se mostra insuficiente para atender ao duplo caráter da medida, compensatório e pedagógico.

10. O pedido de expedição de ofícios para apuração de advocacia predatória deve ser indeferido quando baseado em alegações genéricas e desprovido de indícios concretos de ilicitude, sob pena de configurar indevida restrição ao legítimo exercício da advocacia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos conhecidos, preliminares afastadas e, no mérito, parcialmente providos.

Teses de julgamento
: 1. A validade da procuração
ad judicia
em ações que discutem contratos bancários não depende da especificação do número ou dos detalhes do instrumento contratual objeto da lide; 2. A pretensão de reparação de danos decorrentes de fraude em contrato de empréstimo consignado submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor; 3. A falsidade da asssinatura comprovada por perícia grafotécnica atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira; 4. A devolução de valores em dobro cobrados indevidamente em contrato bancário declarado inexistente deve observar a modulação de efeitos definida pelo STJ; 5. Declarada a inexistência do contrato por fraude, o valor comprovadamente creditado na conta do consumidor deve ser compensado com os valores a serem restituídos pela instituição financeira; 6. O valor dos danos morais deve ser reajustado para atender ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, XXXV; Código de Processo Civil, arts. 105 e 429, II; Código de Defesa do Consumidor, arts. 14, 27 e 42, parágrafo único; Código Civil, arts. 182, 206, § 3º, V, e 654, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo 1.061; STJ, EREsp n. 1.413.542/RS; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8000089-85.2021.8.05.0081; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8001737-75.2021.8.05.0057; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8003310-05.2024.8.05.0103.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8032895-20.2024.8.05.0001
, em que figuram, como Apelantes e Apelados,
JOSÉ MARTINS DA SILVA
e
BANCO PAN S.A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER, AFASTAR AS PRELIMINARES E JULGAR PARCIALMENTE PROVIDA A APELAÇÃO INTERPOSTA PELO BANCO PAN S.A
e
CONHECER E JULGAR PARCIALMENTE PROVIDA A APELAÇÃO INTERPOSTA POR JOSÉ MARTINS DA SILVA,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,
(data registrada no momento da prática do ato).

DES. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS

RELATOR

01